Tribunal: TCU
Processo: 037.463/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2466/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Luiz Alberto Pollom, prefeito de Centenário/RS na gestão 2005-2008, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a prestação de contas foi apresentada em data anterior a 11/11/2009, conforme informações à peça 3 e peça 9, p. 3, sendo esse o marco inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso II, da mencionada resolução; Considerando que, ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verificou-se a emissão, pelo órgão concedente, da Nota Técnica 355/2015 (peça 10), de 3/3/2015, concluindo pela não aprovação das contas, como a primeira causa interruptiva após o marco inicial, superando o quinquênio previsto no art. 2o da mencionada resolução; Considerando que, em face do acima exposto, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória, propondo o arquivamento dos autos (peça 85, p. 6); Considerando que a representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 88); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; b) enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, para ciência; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 037.463/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Alberto Pollom (XXX.797.210-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Centenário - RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.